Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-68.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR – CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE O EXAME DO CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES – EMISSÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A relação jurídica entre o aluno e a instituição de ensino superior é de natureza ambivalente, contemplando a um só tempo relação consumerista, no que diz respeito à regularidade da prestação de serviços e ao pagamento da contraprestação, e administrativa, no que diz respeito à atividade acadêmico-científica, esta última delegada pelo estado.

2. A controvérsia anterior à da emissão do diploma está relacionada com o cumprimento da grade curricular do curso de enfermagem pela aluna, no que refere à comprovação, ou não, do atendimento da carga horária de atividades complementares, uma vez que é incontroverso a aprovação da aluna em todas as disciplinas do curso.

3. Quanto a esse ponto a requerida por diversas vezes nos autos impugnou a documentação apresentada pela parte autora, relativa à prova de realização de atividades complementares, de forma genérica. Ora se alegou que a totalidade dos documentos não lhe foi entregue, ora afirmando que das 167 horas necessárias foram cumpridas 100 horas, sendo 60 horas de atividades complementares e 40 horas de atividades transversais. Contudo, não há qualquer detalhamento nesse sentindo, de maneira que não se sabe a respeito de quais documentos e certificados a recorrente se refere.

4. Nessas condições tenho que a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte autora (CPC, art. 373, II).

5. Por outro lado, não vislumbro que a análise de documentos de simples verificação, tal como realizada por Sua Excelência na origem, viole a autonomia universitária, porque inserida no campo do descumprimento das obrigações contratuais, quais seja, análise dos documentos apresentados pela aluna.

6. Assim, é de se reconhecer o valor dos documentos apresentados pela parte autora e conferir a ela o reconhecimento das atividades complementares, o que supera as 167 horas exigidas pela IES.

7. O atraso na emissão de diploma de curso de graduação gera angústia e insegurança em relação aos esforços realizados por anos para se concluir uma graduação, com repercussão no início da vida profissional. Nessa quadra, se reconhece o dever de indenização em razão dos danos morais experimentados. O valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, até se mostrou módico para situação em exame, que se prolonga desde o ano de 2020. No entanto, não é passível sua majoração em razão da ausência de recurso da parte autora, de modo que nesse ponto, também confirmo a sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.